Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO NÃO ANALISADO. REGRA DE INSTRUÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
1. A omissão na análise do pedido de inversão do ônus da prova configura a negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual a sentença deve ser cassada.
2. A teoria da causa madura é inaplicável ao julgamento da causa, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIIII do CDC, é regra de instrução e não de julgamento
3. Deu-se provimento ao recurso.